Tribunal: TJDFT
Processo: 0732445-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MARCO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA ACUSAÇÃO. ART. 122, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO.

1. Os embargos de declaração não constituem via apropriada para rediscutir a matéria já julgada, quando inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a serem sanadas, sendo excepcional a concessão de efeitos infringentes.

2. Segundo entendimento majoritário deste Tribunal, o termo inicial da prescrição da pretensão executória é a data do trânsito em julgado da sentença penal condenatória para a acusação.

3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.